Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735611-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Fernandes da Paz Santos Agravadas: Qualicorp Administração e Serviços Ltda Central Nacional Unimed – Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Fernandes da Paz Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0721639-52.2023.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narra a autora, em síntese, que possui plano de saúde fornecido pelas requeridas, que é possuidora de "obesidade grau II, CID: E66.8, com IMC de 36,6Kg/m2, além de apresentar comorbidades associadas (doenças agravadas pela obesidade, as quais melhoram quando são tratadas de maneira eficaz): Esofagite, Gastrite, Esteatose Hepática, Apneia do Sono, Dispneia aos Esforços e Lombalgia, Espondilose Dorsal, Hipertensão Arterial e Resistência à Insulina", que possui acompanhamento por diversos especialistas, que sua situação lhe causa ansiedade e frustrações, que foi prescrita por dois médicos distintos cirurgia "Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por vídeo laparoscopia", que em 15/06/2023 foi solicitada autorização para o procedimento para as requeridas contudo em 03/07/2023 houve resposta mediante notificação de rescisão unilateral do contrato de assistência médica com três dias de antecedência e que o tratamento é urgente. Pugna em antecipação dos efeitos da tutela para que as rés a reintegrem no plano de saúde e para que autorize a realização do procedimento. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a situação enseja o fornecimento de esclarecimentos adicionais mediante a concessão de oportunidade à parte requerida para o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente no sentido de fornecer mais informações sobre o motivo da extinção unilateral do plano de saúde. Sobre o tema: (...) Note-se que não há no feito o contrato, inviabilizando uma análise mais precisa da relação existente entre as partes. Consigno ainda que, em princípio, não há risco iminente de morte, sendo viável a oitiva da parte adversa. Logo, não há possibilidade, neste momento, de concessão da medida pleiteada. Por conseguinte, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, por ora, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50590891), em síntese, que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Acrescenta que é inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que recebe auxílio financeiro mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) na posição de beneficiária do Programa Bolsa Família. Quanto ao mais argumenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, consistente na determinação de restabelecimento da prestação do serviço de plano de saúde fornecido pelas recorridas e de custeio de cirurgia bariátrica indicada pelo profissional de saúde que atente a ora recorrente. Verbera que formulou, aos 15 de junho de 2023, solicitação alusiva à autorização do procedimento médico em referência, mas foi informada, aos 3 de julho de 2023, a respeito da extinção, por meio de resilição unilateral, do contrato celebrado entre as partes, seguida da negativa de custeio, aos 6 de julho de 2023, em razão da apontada extinção do vínculo contratual. Destaca que procurou a operadora do plano de saúde para obter informações a respeito da extinção do vínculo contratual, mas não teve acesso ao documento indicado, mais precisamente o “Instrumento de Comercialização” que justificaria a resilição unilateral. Afirma ainda que o procedimento indicado tem caráter urgente e há potencial, caso a intervenção cirúrgica não seja efetuada com a maior brevidade possível, de ocorrência de lesões graves à saúde da recorrente. Acrescenta que o procedimento indicado está previsto no Rol da ANS, que a negativa de custeio viola o princípio da boa-fé contratual e que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está devidamente demonstrada nos autos do processo de origem, por meio dos documentos que instruíram a petição inicial. Considera, assim, preenchidos os requisitos objetivos prefigurados no art. 300 do CPC necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinado às recorridas: a) a apresentação do “Instrumento de Comercialização” indicado como fundamento para a resilição unilateral do contrato; b) o restabelecimento do contrato de plano de saúde, com a concessão de oportunidade para pagamento de eventuais parcelas em atraso; e c) a autorização e o custeio do procedimento indicado. Também pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à gratuidade de justiça é necessário destacar que a finalidade do benefício aludido consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos do processo de origem demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica, notadamente diante da inscrição da recorrente e de seu núcleo familiar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Id. 165161912), documento que evidencia o recebimento de renda familiar “de até meio salário mínimo”. Ademais, o extrato bancário referido no Id. 165161912 dos autos do processo de origem evidencia se tratar de beneficiária do Programa Bolsa Família, por meio do qual a recorrente recebe o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que se ajusta ao montante previsto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Como reforço argumentativo, convém ressaltar que os extratos bancários juntados aos autos do processo de origem pela recorrente revelam a existência de movimentações financeiras cotidianas em montantes reduzidos. Essas circunstâncias, portanto, são suficientes para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica, de modo que merece ser deferido o requerimento de gratuidade de justiça ora postulado. Quanto ao mais convém ressaltar que de acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal, para a finalidade de impor às recorrias, de modo imediato, a adoção de diversas providências. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à pretensão de exibição de documento é preciso ressaltar que o aludido requerimento não constou nos itens do pedido deduzido pela recorrente em sua petição inicial (Id. 165161903), de modo que se trata de nítida inovação recursal, o que não pode ser admitido. Ademais, o mencionado tema, por evidente, também não foi objeto de análise na decisão ora agravada. Constata-se, assim, que as alegações articuladas pela recorrente em relação ao tema aludido não foram examinadas pelo Juízo singular, de modo que se revela inadequada a avaliação do requerimento, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Quanto à imediata imposição, às agravadas, da obrigação de custear a cirurgia indicada pelo profissional de saúde que atende a recorrente, não se verifica a necessidade, ao menos no presente momento, de deferimento da medida urgente postulada. Inicialmente convém observar que o relatório médico referido no Id. 165161921 dos autos do processo de origem, que comprova a indicação, à recorrente, do procedimento de cirurgia bariátrica, foi emitido pelo profissional de saúde aos 10 de julho de 2023, ou seja, apenas dois dias antes do ajuizamento da ação em referência. De acordo com o referido documento a intervenção cirúrgica foi indicada por ter, a agravante, sido diagnosticada com obesidade leve ou moderada (grau II). Nesse contexto convém destacar que o aludido diagnóstico não caracteriza o quadro mais agressivo da moléstia, que é o grau III, também chamado de obesidade mórbida. O aludido documento, associado aos demais elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem concluir, com segurança, ao menos em sede de cognição sumária, que a recorrente se encontra em estado grave ou mesmo que há risco iminente à sua saúde, tendo sido destacada, singelamente, uma tendência de agravamento do quadro etiológico por não ter a recorrente conseguido promover a desejada perda de peso “com mudança de estilo e medicações”. O documento referido no Id. 165161922 dos autos do processo de origem, a seu turno, não está datado, o que prejudica sobremodo a avaliação da alegada urgência, sendo certo que na ocasião o profissional de saúde ressaltou que a recorrente “possui esta obesidade estável”. Assim, como destacado pelo Juízo singular, na decisão agravada, parece afigurar-se viável, no caso concreto, a oitiva da parte adversa, sobretudo diante da apontada insuficiência dos elementos de prova anexados à petição inicial. Sabe-se, ademais, que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Em acréscimo, é preciso considerar que na decisão agravada também foi expressamente ressaltada a viabilidade de reapreciação posterior a respeito do requerimento de tutela provisória, após a oitiva das demandadas. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, existe controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia pela parte agravante, evidenciando a necessidade de dilação probatória nos autos de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1715102, 07078067320238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Por essas razões, não há como considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos objetivos prefigurados no 300 do CPC necessários à concessão da tutela provisória de urgência formulada pela recorrente. Assim, as alegações ora articuladas não podem ser consideradas verossímeis e nem mesmo pode ser constatado, em sede de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em relação ao tópico aludido. Isso não obstante, no que concerne ao requerimento de restabelecimento do plano de saúde, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem evidenciam outro cenário. Inicialmente convém destacar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. As presentes razões recursais revelam que a recorrente pretende continuar a usufruir dos serviços prestados pelas recorridas e, inclusive, se dispôs a pagar eventuais parcelas em atraso. É preciso considerar que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde teve a seguinte justificativa (Id. 165161925 dos autos do processo de origem): “UNIMED NACIONAL, pela presente, vem NOTIFICAR V. Sa. que, não havendo mais interesse na manutenção do beneficiário 08650003574917005 - MARIANA FERNANDES DA PAZ SANTOS, no contrato de assistência médica 116712 - QUALICORP ASPROFILI celebrado em 20/05/2022 com esta Administradora. O beneficiário será excluído do referido contrato a partir de 06/07/2023, nos termos do Instrumento de Comercialização, conforme Item 10 subitem 10.1 §1o.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto convém fazer as seguintes observações: a) a extinção da relação jurídica jegocial ocorreu logo após o protocolo do requerimento de autorização formulado pela recorrente, alusivo ao procedimento indicado; b) a justificativa apresentada para a exclusão da beneficiária parece não se harmonizar com o dever de informação previsto no art. 6o do CDC, pois não foi enviado à recorrente o citado “Instrumento de Comercialização”, apesar da existência de oportuna solicitação (Id. 167363353 e Id. 167363355 dos autos do processo de origem); e c) a negativa de custeio do procedimento teve por justificativa única, precisamente, a exclusão da beneficiária (Id. 165161927 dos autos do processo de origem). Em relação à possibilidade de resilição unilateral dessa modalidade de contrato, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os contratos coletivos, porém, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicação também aos casos de contratos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) Também convém observar a regulamentação da matéria pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde, não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde, qual das hipóteses previstas na norma de regência seria a afirmada pela ora recorrente. Ressalte-se ainda que a extinção da relação negocial parece não ter sido antecedida da necessária notificação oportuna da beneficiária ou mesmo do oferecimento de plano de saúde equivalente. Aliás, é importante acrescentar que a administradora recebeu, da recorrente, nos meses imediatamente anteriores à resilição (março, abril, maio e junho de 2023), os valores referentes à prestação mensal do plano de saúde (Id. 165161919 dos autos do processo de origem), situação que depõe contra o direito formativo de extinção da relação jurídica negocial. Diante desse contexto, ao que parece, houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. Nesse sentido examinem-se os seguintes acórdãos promanados deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 1. A ausência de notificação e o assentimento em permanecer recebendo os pagamentos posteriores, deles se beneficiando por mais de 3 anos, infirmam a alegada disposição da operadora de plano de saúde em rescindir o contrato, daí decorrendo a conclusão tácita de continuidade do ânimo em perpetuar o negócio entabulado. 2. Há negligência do plano de saúde se permaneceu cobrando/recebendo as mensalidades referentes à sua contraprestação por todo o período subsequente ao mês inadimplido, prestando cobertura regular ao beneficiário e, inclusive, autorizando procedimentos cirúrgicos realizados após o atraso. 3. Descabe a resilição do contrato pela operadora do plano de saúde se inexiste prova da devida notificação do beneficiário, nos termos da Lei 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, inciso II, devendo permanecer disponibilizando o mesmo plano ao beneficiário, na modalidade anteriormente contratada e com as mesmas coberturas. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1659168, 07338021020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a manutenção da vigência de contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 5. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea ‘b’). 6. Demonstrado que a notificação encaminhada pela operadora, acerca da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a reforma da decisão vergastada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1386906, 07287081820218070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. 1. O dever de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, imposto às operadoras de planos coletivos, a princípio, somente se aplica àquelas que comercializem planos nas referidas modalidades. Artigo 3o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU). 2. O fato de a operadora não comercializar plano individual, entretanto, não a isenta de oferecer, aos consumidores, plano de saúde similar, na hipótese de resilição do contrato coletivo mantido entre as partes, por ato unilateral da operadora do plano de saúde. 3. A finalidade do artigo 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. 4. O dever de continuidade da assistência à saúde do beneficiário não pode ser ignorado pela operadora de planos de saúde, cujo dever é proporcionar a referida assistência sem abusivas interrupções. O objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1350209, 07149859420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) O deferimento da antecipação da tutela recursal consiste, portanto, no único meio de assegurar que a agravante não fique totalmente desguarnecida, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde. Com efeito, as alegações articuladas pela recorrente, em relação ao tópico aludido, afiguram-se verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a extinção da relação contratual tem potencial de causar prejuízos à recorrente caso não mais disponha da assistência médica anteriormente oferecida. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas que promovam o restabelecimento do plano de saúde contratado pela recorrente, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator